Tribunal: STF
Processo: Rcl 92692
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jubiaba Transportes de Cargas e Logística Ltda - EPP alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000875-04.2023.5.05.0194, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.322.

Aduz que a afronta ao paradigma evocado decorre da não observância, pelo órgão reclamado, do teor da modulação dos efeitos efetuada na ADI 5.322, incidente sobre a relação jurídica objeto dos autos, que é anterior a julho de 2023. Isso porque, ao condenar o reclamante em horas extras, o acórdão considerou o tempo de operação “que representa a soma do tempo de direção (jornada efetiva), com o tempo de espera”.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

No julgamento da ADI 5.322, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial de diversos dispositivos da Lei n. 13.103/2015, a versar sobre o exercício da profissão de motorista profissional. A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 
2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 
3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 
5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 
6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 
7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 
8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 
9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 
10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 
11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 
12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.
(ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.8.2023 - grifei)

Em 14.10.2024, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração opostos naquela ação direta, modulou seus efeitos para que tivessem eficácia ex nunc a partir da publicação da ata do julgamento do mérito. Colaciono a ementa do julgado:

REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 
2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado. 
4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. 
5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta.
(Grifei)

No caso, o órgão reclamado, ao apreciar as provas dos autos, considerou que as horas extras eram decorrentes do efetivo tempo de direção, não tendo havido o cômputo de tempo de espera como jornada de trabalho: 

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual concluída em 30/6/2023, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5322, para declarar a inconstitucionalidade, dentre outros pontos, da expressão "sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período", prevista na parte final do § 3º do art. 235-C.
Em 11 de outubro de 2024, a Suprema Corte acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres- CNTTT para "(a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); e (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta" (grifos acrescidos).
Assim, a decisão do STF, que possui efeito vinculante, não possui eficácia retroativa, sendo aplicável apenas a partir de 12/07/2023, data da publicação da ata de julgamento da ADI 5.322.
Na hipótese dos autos, considerando que a relação de emprego em análise perdurou de 27/10/2017 a 21/12/2021, não há como aplicar à hipótese o entendimento firmado pela Suprema Corte. Todavia, conforme previsto nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicáveis à categoria profissional (ID e8e8728 e seguintes), o tempo de espera não deve, de fato, ser computado como jornada de trabalho, o que foi corretamente observado pelo Juízo de origem.
Contudo, da análise dos diários de bordo, extrai-se que, em diversas oportunidades, o reclamante extrapolou o limite legal de 8 (oito) horas diárias apenas no tempo efetivo de direção, ou seja, em jornada considerada como labor efetivo.
A título exemplificativo, verifica-se que, nos dias 06/04/2018 e 11/04 /2018, o sistema registrou, respectivamente, 9h47min e 9h45min de tempo exclusivamente destinado à direção (ID. 37b6ef3 - fl. 417 do PDF). Da mesma forma, nos dias 05/09/2018 e 07/09/2018, constam anotações de 11h08min e 12h01min de "tempo de direção" (ID. b2e00ea - fl. 382 do PDF), sem que haja comprovação de pagamento das horas excedentes em qualquer dessas ocasiões.
Escorreita, portanto, a decisão de piso, que condenou a parte ré ao pagamento de horas extraordinárias, uma vez constatado o tempo de direção superior ao limite legal.
(Grifei)

Como se vê, o ato reclamado, analisando as provas dos autos, manteve a condenação do reclamante em horas extras em razão da extrapolação da jornada diária de trabalho durante o tempo de direção, e não em razão do tempo de espera, sendo certo que a conclusão do Juízo reclamado não violou o decidido na ADI 5.322.

Para dissentir das razões adotadas na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente